Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ESCLARECIMENTOS SOBRE O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. ARTIGO 64, §3o DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC, resolvendo o processo sem apreciação do mérito sob o argumento de inércia da parte autora quanto à determinação de emenda da inicial para justificar a competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação válida da decisão que determinou a emenda da petição inicial; (ii) estabelecer se a dúvida quanto à competência territorial autoriza o indeferimento da petição inicial com resolução do processo sem exame de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do autor para emendar a petição inicial, apesar de realizada via sistema eletrônico PJe, não restou demonstrado o cadastro da empresa parceira, e não houve a publicação do ato judicial via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
4. A ausência de justificativa quanto ao foro eleito para ajuizamento da execução não constitui, por si só, vício apto a ensejar o indeferimento da petição inicial, cabendo ao magistrado, em caso de reconhecimento de incompetência, determinar a remessa dos autos ao juízo competente, conforme art. 64, § 3o, do CPC. Precedentes.
5. Na hipótese, a resolução do processo sem exame do mérito revela-se contrária aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, que impõem ao julgador a busca pela superação de vícios sanáveis com vistas à efetiva entrega da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de esclarecimento quanto à escolha do foro para ajuizamento do processo não justifica o indeferimento da petição inicial, devendo o juiz, se for o caso, declinar da competência nos termos do art. 64, § 3o, do CPC.